Tribunal: TJSP
Processo: 1000683-71.2018.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO
Acolhidos, em parte, para excluir da constrição a parte da viúva do devedor. Bem com indisponibilidade decretada em ação civil pública. Pretensão de levantar constrição judicial sobre a totalidade do imóvel herdado. Inadmissibilidade. Demais embargantes não figuram como terceiras interessadas, mas, sucessoras do réu na ação civil pública. Descabido o levantamento da

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO
Acolhidos, em parte, para excluir da constrição a parte da viúva do devedor. Bem com indisponibilidade decretada em ação civil pública. Pretensão de levantar constrição judicial sobre a totalidade do imóvel herdado. Inadmissibilidade. Demais embargantes não figuram como terceiras interessadas, mas, sucessoras do réu na ação civil pública. Descabido o levantamento da constrição de suas cotas partes.
Registro da constrição posterior ao suposto compromisso de compra e venda do bem não basta à configuração da boa-fé. Ausência, ademais, de reconhecimento de firma do contrato. Legitimidade da medida. Precedente. Manutenção da sentença.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286397
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000683-71.2018.8.26.0266, da Comarca de Itanhaém, em que são apelantes SUELI
ANTONIA SERPE FACCHETTI, CARLA FACCHETTI e KÁTIA FACCHETTI
FILLIPPONI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
EVARISTO DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000683-71.2018.8.26.0266 -Voto no
2
AC no 1.000.683-71.2018.8.26.0266 – Itanhaém – 2a Vara
Voto no 36.989
Aptes. SUELI ANTONIA SERPE FACCHETTI e OUTROS
Apdo. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
(Proc. no 1.000.683-71.2018.8.26.0266)
EMBARGOS DE TERCEIRO
Acolhidos, em parte, para excluir da constrição a parte da viúva
do devedor. Bem com indisponibilidade decretada em ação civil
pública. Pretensão de levantar constrição judicial sobre a
totalidade do imóvel herdado. Inadmissibilidade. Demais
embargantes não figuram como terceiras interessadas, mas,
sucessoras do réu na ação civil pública. Descabido o
levantamento da constrição de suas cotas partes.
Registro da constrição posterior ao suposto compromisso de
compra e venda do bem não basta à configuração da boa-fé.
Ausência, ademais, de reconhecimento de firma do contrato.
Legitimidade da medida. Precedente. Manutenção da sentença.
Recurso não provido.
1.
Trata-se de apelação de sentença (fls. 128/131) de procedência, em parte, a
embargos de terceiro (fls. 01/09), movidos para desconstituir, tão só quanto à viúva do
réu em ação civil pública visando a regularização de loteamento, a constrição da
indisponibilidade parcial de bens.
Sustentou, em resumo, merecer reforma a decisão. A ausência de selo
público não desnatura a compra e venda realizada entre os herdeiros e os compradores, nos
termos do que prevê o art. 784, inciso III, do CPC. A venda ocorreu antes de constar no
Registro de Imóveis a indisponibilidade do bem, o negócio, portanto, foi justo e não pode
prejudicar terceiros. É vedada a indisponibilidade dos bens no presente caso.
Imprescindível o provimento do presente recurso para modificar a sentença no ponto em
que manteve indisponível a parte ideal de 1/20 pertencente às herdeiras de Roberto
Facchetti. Daí a reforma (fls. 136/142).
Respondeu-se (fls. 182/184). Opinou a D. Procuradoria (fls. 190/193).
Restou distribuído o apelo, inicialmente, à Col. 4a Câmara de Direito
Público que, monocraticamente, não conheceu do recurso remetendo-o a essa Eg. 6a
Câmara de Direito Público. Redistribuiu-se o feito a este Relator por prevenção ao AI no
9.042.649-85.2004.8.26.0000 (fl. 211).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000683-71.2018.8.26.0266 -Voto no
3
2. Infundada a pretensão recursal.
Em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público contra MODULUM
CONSTRUÇÕES
TRANSPORTES
E
SERVIÇOS
LTDA
foi
determinada
a
indisponibilidade de bens da empresa ré e de seus sócios, dentre eles, Roberto Facchetti, já
falecido (fl. 13).
Tal determinação alcançou imóvel localizado na Rua Barão de Loreto, n. 81,
Bairro do Ipiranga, São Paulo/SP, matrícula n. 23.181, do 6o Cartório do Registro de
Imóveis da Capital (fls. 15/20). O requerido, Roberto Facchetti, era casado com a
embargante Sueli no regime da comunhão de bens, sendo que a ele pertencia a metade da
parte ideal do imóvel mencionado, ou seja, 1/20 do bem. Alegando desconhecimento sobre
a indisponibilidade existente no imóvel em discussão, os herdeiros efetuaram promessa de
compra e venda (fls. 21/28), que não pôde ser registrada em razão da constrição existente.
Em decorrência, ajuizaram os presentes embargos de terceiro pretendendo
o cancelamento da indisponibilidade do bem em questão, “... com o reconhecimento do
domínio pleno das embargantes, oficiando-se, do cancelamento, o Cartório de Registro de
Imóveis e os demais órgãos mencionados na AV-6/M-23.181, de 11 de dezembro de 2017,
contida na matrícula no 23.181 do 6o Cartório do Registro de Imóveis de São Paulo-SP
(doc. 03)” (fl. 08).
R. sentença acolheu parcialmente a pretensão (fls. 128/131).
Daí o inconformismo.
Sem razão, contudo.
Como lá bem posto:
“Em tese, são cabíveis os presentes embargos porquanto e embargante
comprovou ser proprietária de parte ideal do bem. E não sendo parte na ação de
improbidade administrativa, cuja ciência teria ocorrido quando que com o objetivo
de levantar custos para a regularização da escritura e registro, tomou
conhecimento da existência de averbação sobre o imóvel, determinada pelo Juízo
nos autos de processo mencionado, mostra-se presente o interesse de agir.”
“Assim, passo a análise do mérito e nela concluo que o pedido é procedente
em parte. Veja-se.”
“Foi decretada nos autos da ação civil pública no
0000804-10.2004.8.26.0266 em relação aos bens pertencentes a Roberto Facchetti,
sócio proprietário da empresa MODULUM CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E
SERVIÇOS, réu na ação civil pública, que visa a regularização de loteamento.”
“Dentre os bens constritos foi atingida a parte ideal do imóvel matriculado
sob no 23.181, do 6o Cartório de Registro de Imóveis da Capital. O requerido era
casado com a embargante Sueli, no regime da comunhão de bens, sendo que a ele
pertencia a metade da parte ideal do imóvel, ou seja, 1/20 do bem.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000683-71.2018.8.26.0266 -Voto no
4
“Aduzindo desconhecimento do bloqueio judicial que recaia sobre o imóvel,
a embargante e demais proprietários o alienaram por instrumento particular de
promessa de compra e venda, mas não lograram celebrar escritura em razão da
constrição.”
“A parte embargante esclareceu que o contrato de compra e venda foi
celebrado em 02 de dezembro de 2017, enquanto a restrição de indisponibilidade
somente foi averbada em 11 de dezembro de 2017. Não consta do Contrato (fls.
21/28), selo público a atestar a data das assinaturas e a venda ocorreu por valor
inferior ao valor venal do imóvel (fls. 29).”
“Assim, levanto a indisponibilidade tão somente quanto à parte
correspondente à meação da embargante Sueli.”
“A outra metade ideal pertence a Roberto, deverá permanecer bloqueada,
visto que as demais herdeiras de Roberto, não ostentam a qualidade de terceiras
interessadas, mas sim, sucedem o réu Roberto na ação civil pública em curso.”
“Deste modo, a presente sentença tem o condão de única e exclusivamente
reconhecer e levantar a indisponibilidade da parte correspondente a meação da
embargante Sueli.”
“Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO
PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial LEVANTAR A INDISPONIBILIDADE
quanto à parte correspondente à meação da embargante SUELI ANTONIA SERPE
FACCHETTI, consistente de 1/10 do imóvel descrito na inicial e, por
consequência, dar proteção possessória a embargante em relação ao mesmo
imóvel, cancelando definitivamente a indisponibilidade da parte a ela cabente na
matrícula do imóvel, cuja averbação se deu em 11 de dezembro de 2017.” (fls.
128/131).
Ressalte-se, inicialmente, que as herdeiras (exceção feita a Sueli) não
assumem a qualidade de terceiras interessadas, mas sim, sucessoras do réu Roberto
Facchetti na ação civil pública, daí não se falar em levantamento da constrição quanto a
elas.
Por outro lado, irrelevante ter sido firmado o compromisso de compra e
venda, supostamente, em 03.12.17 (fls. 21/28), antes da anotação da indisponibilidade na
matrícula do imóvel em questão 11.12.17 (fl. 19). Primeiro porque mero documento
assinado entre as partes, sem qualquer selo público, não enseja o reconhecimento da
compra e venda. Imprescindível, ao menos, o reconhecimento de firma da promessa de
compra e venda feita entre as partes.
E segundo porque ação civil pública com pedido de indisponibilidade de
bens em face do falecido marido e pai das embargantes fora ajuizada muito antes das datas
mencionadas (29.04.04 fl. 02).
Presentes, no caso, os requisitos legais para caracterização, inclusive, da
fraude à execução ("Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à
execução: I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão
reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo
registro público, se houver; II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000683-71.2018.8.26.0266 -Voto no
5
pendência do processo de execução, na forma do art. 828; III - quando tiver sido
averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial
originário do processo onde foi arguida a fraude; IV - quando, ao tempo da alienação ou
da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência; V - nos
demais casos expressos em lei. § 1o A alienação em fraude à execução é ineficaz em
relação ao exequente. § 2o No caso de aquisição de bem não sujeito a registro, o terceiro
adquirente tem o ônus de provar que adotou as cautelas necessárias para a aquisição,
mediante a exibição das certidões pertinentes, obtidas no domicílio do vendedor e no local
onde se encontra o bem. § 3o Nos casos de desconsideração da personalidade jurídica, a
fraude à execução verifica-se a partir da citação da parte cuja personalidade se pretende
desconsiderar. § 4o Antes de declarar a fraude à execução, o juiz deverá intimar o terceiro
adquirente, que, se quiser, poderá opor embargos de terceiro, no prazo de 15 (quinze)
dias.” art. 792 do CPC).
Além do mais, a decisão de indisponibilidade dos bens de é de 20.06.05 (AI
no 9042649-85.2004.8.26.0000 v.u. j. de 20.06.05 de que fui Relator). Irrelevante, repita-
se, tão somente em 11.12.17 (fl. 19) tenha sido efetuada a anotação na matrícula dos
imóveis no Cartório competente.
Cabia às embargantes acautelarem-se.
Como preleciona TEORI ALBINO ZAVASCKI,
"... providência elementar e indispensável, quando da celebração de
negócios com bens de maior valor, de atender ao 'dever social (...) de se verificar a
situação patrimonial daquele que irá transferir ou gravar um bem, examinando, se
for o caso de bem imóvel, o seu histórico cartorário, procedendo, mais ainda, em
relação ao atual e anteriores proprietários, a um crivo generalizado junto ao foro
cível, através da coleta de negativas forenses'"
E conclui,
"... ineficaz, em relação ao credor, a alienação de bem, pendente lide que
possa levar à insolvência do devedor, a fraude à execução contamina as
posteriores alienações, independentemente de registro da penhora que sobre o
mesmo bem foi efetivada, ressalvando-se aos adquirentes 'ação de perdas e
danos'.” (grifei - "Processo de Execução" Ed. Revista dos Tribunais 3a edição
p. 226/227).
Nesse sentido assim aqui já se decidiu:
“Ademais, não prospera a alegação de que procederam à consulta junto
aos cartórios distribuidores judiciais, sendo que nada encontraram em desabono à
vendedora, que indicasse empecilho para a compra do bem.”
“Primeiro porque esta não se comprovou, como visto supra.”
“Segundo, porque a mera existência de ação de improbidade
administrativa em face do vendedor, ainda mais em sede de cumprimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000683-71.2018.8.26.0266 -Voto no
6
sentença, demonstra, no mínimo, o risco existente em com ele negociar, com
grandes chances de evicção.”
“Terceiro, porque os embargados distorcem a realidade, pois o Agravo de
Instrumento n.o 2201493-72.2015.8.26.0000 manteve a indisponibilidade de bens
decretada, conforme se vê do v. acórdão de fls. 266/272, daqueles autos.”
“Sob este prisma, restou demonstrada a conduta desidiosa dos
embargantes, que implicou no risco de terem o bem atingido pela execução do
julgado, bem como afastou a presunção de boa-fé e, ainda, verificando-se que o
suposto contrato celebrado em 2016 se deu de forma subreptícia, muitos anos após
a instauração da ação de improbidade administrativa em desfavor da vendedora.”
(AC no 1004933-57.2017.8.26.0566 v.u. j. de 14.08.19 Rel. Des. SILVIA
MEIRELLES).
Assim, considerando que as demais embargantes, exceção feita a então
esposa, não figuram como terceiras, mas sim, sucessoras de Roberto Facchetti, inviável o
levantamento integral da indisponibilidade.
Correto o julgado, corroborado pelas ponderações da D. Procuradoria:
“Na r. decisão combatida, a nosso ver, com acerto, afastou-se somente a
restrição incidente sobre parte ideal de Sueli Antônia Serpe Facchetti, que seria de
1/20, metade do bem.”
“Quanto a outra porção do imóvel, que permanece bloqueada para fins de
alienação, não se cogita de seu levantamento, pois os herdeiros de Roberto
Facchetti não se qualificam como terceiros, e sucedem o réu na ação civil
pública.”
“Não procede a insurgência da apelante sobre a desnecessidade de selo
público como forma de atestar a data em que firmado o contrato de compra e
venda entre as partes.”
“O contrato de compra e venda, sem devido registro competente, produz
efeito apenas entre as partes. Nesse sentido é claro o artigo 221, do Código
Civil...”
(...)
“Além da ausência de prova de que o contrato foi levado a registro na data
em que assinado, nove dias antes da averbação da indisponibilidade do bem, têm
razão o juízo e o representante do Ministério Público ao apontarem que teria sido
adquirido abaixo de seu valor.”
“O site da Prefeitura de São Paulo apresenta cálculo de seu valor venal de
R$ 1.450.585,00 (a fls. 29), mas pelo contrato o imóvel seria adquirido por R$
850.000,00 (a fls. 23), pesando desfavoravelmente à alegação de boa-fé.”
“No mais, as considerações feitas pela apelante sobre a falta de
fundamento da medida de indisponibilidade extrapolam o limite de cognição
próprios de embargos de terceiro, e devem ser direcionadas à ação civil pública de
origem.” (fls. 190/193).
Diante de escorreita sentença, com os pertinentes acréscimos da D.
Procuradoria, não há outra solução a ser dada à demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000683-71.2018.8.26.0266 -Voto no
7
Desnecessárias maiores considerações.
3. Nego provimento ao recurso.

EVARISTO DOS SANTOS
Relator
(assinado eletronicamente)